Tribunal: TJPA
Processo: 0800804-43.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800804-43.2020.8.14.0009

APELANTE: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800804-43.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA.

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO/AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

Sentença de primeiro grau que declarou inexistente a relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores e afastou os danos morais. Decisão monocrática que fixou indenização por danos morais em R$ 300,00 e alterou o termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão monocrática e da intimação processual; (ii) saber se é cabível a majoração dos danos morais e a alteração do termo inicial da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade da decisão monocrática, autorizada pelo regimento interno, sendo eventual vício sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno.

5. Regularidade da intimação eletrônica, equiparada à intimação pessoal, com comprovação de ciência nos autos.

6. Preclusão das matérias suscitadas pela instituição financeira, não deduzidas em momento oportuno.

7. Manutenção do valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o baixo valor da obrigação, o lapso temporal e a multiplicidade de demandas similares.

8. Necessidade de ajuste do termo inicial da correção monetária dos danos materiais, fixando-se na data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno da parte ré desprovido. Agravo interno da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática proferida com base em previsão regimental é válida, sendo eventual nulidade superada pelo julgamento do agravo interno. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade, podendo ser reduzido quando evidenciado risco de enriquecimento indevido. 3. A correção monetária sobre danos materiais incide desde o efetivo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP; Súmula 43/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL -Nº 0800804-43.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO/AGRAVANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO:
LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB BA16330-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravos Internos interpostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e por MARTINHO RIBEIRO DA ROSA, ambos em face de decisão monocrática de minha lavra, que deu parcial provimento ao recurso da parte autora.

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora alegou a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo consignado não contratado, postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição dos valores indevidamente descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e afastando o pedido de indenização por danos morais, além de condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Interposta Apelação pela parte autora, sobreveio decisão monocrática do Relator que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300,00, bem como para alterar o termo inicial dos juros de mora dos danos materiais, fixando-os a partir do evento danoso, mantendo-se, no mais, os termos da sentença.

Contra a referida decisão monocrática, o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. opôs Embargos de Declaração, que foram conhecidos e rejeitados por este Relator, ao fundamento de que não restou configurada a nulidade alegada no recurso, bem como de que inexistia omissão no julgado.

Inconformado, o BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. interpôs Agravo Interno, sustentando, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática, seja por vício de fundamentação quanto ao julgamento unipessoal, seja por alegada irregularidade na intimação processual. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, pugna pela compensação dos valores creditados à parte autora, pela impossibilidade de repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé e, subsidiariamente, pela reforma da condenação imposta.

Por sua vez, a parte autora, MARTINHO RIBEIRO DA ROSA, também interpôs Agravo Interno, insurgindo-se contra o valor fixado a título de danos morais, que entende irrisório, pugnando por sua majoração para patamar compatível com a gravidade do dano sofrido, destacando a natureza alimentar do benefício previdenciário atingido pelos descontos indevidos, bem como a reiteração da conduta ilícita. Requer, ainda, a alteração do termo inicial da correção monetária dos danos materiais para a data do efetivo prejuízo.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado.

Sentença de primeiro grau que declarou inexistente a relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores e afastou os danos morais. Decisão monocrática que fixou indenização por danos morais em R$ 300,00 e alterou o termo inicial dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da decisão monocrática e da intimação processual; (ii) saber se é cabível a majoração dos danos morais e a alteração do termo inicial da correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade da decisão monocrática, autorizada pelo regimento interno, sendo eventual vício sanado pelo julgamento colegiado do agravo interno.

5. Regularidade da intimação eletrônica, equiparada à intimação pessoal, com comprovação de ciência nos autos.

6. Preclusão das matérias suscitadas pela instituição financeira, não deduzidas em momento oportuno.

7. Manutenção do valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o baixo valor da obrigação, o lapso temporal e a multiplicidade de demandas similares.

8. Necessidade de ajuste do termo inicial da correção monetária dos danos materiais, fixando-se na data do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno da parte ré desprovido. Agravo interno da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática proferida com base em previsão regimental é válida, sendo eventual nulidade superada pelo julgamento do agravo interno. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade, podendo ser reduzido quando evidenciado risco de enriquecimento indevido. 3. A correção monetária sobre danos materiais incide desde o efetivo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.426.703/SP; Súmula 43/STJ.

Inicialmente, entende a parte ré/agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XII, letra “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

Sobre a alegação de nulidade de intimação, conforme restou consignado na decisão de ID 25528754, esta não se encontra configurada, uma vez que os autos demonstram que o agravante foi devidamente intimado por meio de expedição eletrônica, modalidade de intimação que possui plena validade jurídica, sendo equiparada à intimação pessoal, conforme dispõe o art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006.

Ademais, verifica-se no próprio “print” da aba de expedientes, constante das razões dos embargos de declaração já apreciado, a informação de que houve o registro de ciência em 24/07/2024, às 06:39:34, circunstância que corrobora, de forma inequívoca, a efetiva intimação da parte.

Dito isto, rejeito tais alegações preliminares.

No mérito, os questionamentos da parte ré/agravante sobre alegada inexistência de falha na prestação do serviço, compensação dos valores creditados à parte autora e impossibilidade de repetição do indébito em dobro por ausência de má-fé foram alcançados pela preclusão, pois deveriam ter sido alegados em competente recurso de apelação. Ocorre que apenas a parte autora apelou e sua insurgência se limita ao pedido de indenização por danos morais.

Em relação ao mérito do recurso da parte autora, lhe assiste parcial razão.

Na decisão monocrática agravada fixei indenização por danos morais em R$ 300,00 (trezentos reais), diante da realidade dos autos que envolve uma obrigação principal no valor de R$ 724,50 (setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) e transcorreram 18 meses desde o primeiro desconto em efetivado até o ajuizamento da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009). Considerei, ainda,
o fato de que a ora agravante ter proposto o total de 13 ações contra a mesma instituição financeira aqui envolvida, questionando empréstimos/descontos, estando, à época, em uma delas com trânsito em julgado, cujo valor da indenização por danos morais foi estabelecido em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Atualmente, existem duas sentenças já com trânsito em julgado e o valor originário das indenizações por danos morais chega a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Desta forma, o valor de
R$ 300,00 (trezentos reais) a título de indenização por danos morais, considerando as particularidades acima expostas, se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade e atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em irrisoriedade.

Finalmente, destaco que o estabelecimento de tal valor objetiva, da mesma forma, evitar o enriquecimento ilícito da parte apelante.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DELARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTIPLAS AÇÕES. QUANTUM FIXADO EM R$ 300,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(0801298-05.2020.8.14.0009, Relatora Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Primeira Turma de Direito Privado, julgado em 08/05/2024)

Quanto ao termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos materiais tem razão a parte autora/agravante, devendo incidir desde a data do evento danoso, conforme os termos da Súmula 43, do STJ.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
dos presentes recursos de Agravo Interno para
NEGAR PROVIMENTO
ao da parte ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao da parte autora
, reformando parcialmente a decisão agravada tão somente para modificar o termo inicial da correção monetária que incidirá sobre a indenização por danos morais, devendo ser partir do efetivo prejuízo.

É como voto.

Belém/PA, 5 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/05/2026